Tribunal: CARF
Processo: 19515.000569/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000569/2007-88
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-007.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrentes
SERGIO SERRA THOME

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
SÚMULA CARF N° 103
Para fins de conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instancia.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de oficio e negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000569/2007-88
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

Trata-se de auto de infração (fls. 251/255) com o lançamento de imposto de renda
relativo ao ano calendário 2001, 2002 e 2003, mais multa de ofício e juros de mora, tendo em
vista que foi apurada a seguinte infração à legislação tributária: Omissão de rendimentos
provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida em
instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas operações não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea,
Ciente do auto de infração em 09/04/2007, e, inconformado com o lançamento, o
contribuinte apresenta impugnação, em 09/05/2007 de fls. 264/281, alegando, em síntese,
conforme relatório do acórdão recorrido, que:
O lançamento fiscal é juridicamente ilegal, insubsistente e improcedente de pleno
direito já que se encontra eivado de ilegalidade, uma vez que não restou demonstrado e
comprovado qualquer acréscimo patrimonial ou gastos incompatíveis com os
rendimentos declarados pelo Impugnante;
Auto de Infração foi lavrado contra o Impugnante em decorrência de mera presunção
pela Autoridade Fiscal que considerou simples depósitos a crédito em contas bancárias
como se fossem rendimentos auferidos, o que afronta a regra matriz de incidência
tributária do IRPF;
Ao longo de 2001, auferiu ganhos de prêmios de loteria da Caixa Econômica Federal,
que, por um lapso, não fez constar da sua declaração de ajuste de Imposto de Renda;
Parte do ganho conquistado com esse prêmios de loteria foi depositada junto aos Bancos
com que operava o Impugnante e neles aplicada. Outra parte ficou guardada com o
Impugnante em espécie, e foi aplicada através de depósitos que eram feitos de forma
regular;
Grande parte dos recursos financeiros que no ano de 2001 e, exercícios subsequentes,
ingressaram nas contas bancárias do Impugnante, são provenientes de aplicações e
regular movimentação do dinheiro anteriormente auferido com os prêmios ganhos da
loteria federal;
dessa forma, depósito realizado em 09.02.2001 aplicação decorrente de ganho da loteria
valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Depósito realizado em 11.04.2001
aplicação decorrente de ganho da loteria valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e
quinhentos reais). Depósito realizado em 28.06.2001 aplicação decorrente de ganho da
loteria valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
a totalidade dos rendimentos auferidos com os prêmios da loteria federal, está
representada pelas seguintes importâncias: ganho de loteria no valor de R$ 36.433,17
(trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezessete centavos) doc. 01; ganho
de loteria no valor de R$ 396.415,15 (trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e
quinze reais e quinze centavos) doc. 02; ganho de loteria no valor de R$ 205.657,34
(duzentos e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e trinta e quatro centavos) doc.
03;
todos estes valores, portanto, totalizando a significativa quantia de R$ 638.505,66
(seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) foram
objeto de depósitos parciais sucessivos nas contas bancárias do Impugnante,
comprovando, de forma inarredável a origem dos valores nelas creditados que aqui se
pretende ilegalmente tributar;
ainda quanto à movimentação bancária do Impugnante é preciso esclarecer que é pessoa
aposentada e bem relacionada e de intenso convívio pessoal que tem por costume
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

atender inúmeros amigos e/ou conhecidos, que lhe solicitam favores e gentilezas para a
aquisição de bens e atendimento de outras necessidades;
deve também ser esclarecido que, por possuir certo conhecimento e contatos no
mercado de São Paulo de veículos usados, notoriamente o mercado que tem melhor
preço, os amigos lhe pediam que procurasse a melhor oferta. Referidos favores
envolvem muitas vezes, a realização de dispêndios pelo Impugnante com a aquisição de
bens de uso pessoal por seus amigos, que são cobertos (ou antecipados) por depósitos a
crédito de suas contas bancárias;
parte expressiva dos recursos financeiros que ingressaram nas contas bancárias do
Impugnante (quando não referentes à aplicação dos ganhos auferidos na loteria, ou aos
rendimentos regularmente declarados e tributados ou, ainda, a simples movimentações
de recursos entre contas bancárias do próprio Impugnante), eram recursos de
propriedade de terceiros, mas não do Impugnante;
Cita vários depósitos na planilha que considera comprovada a origem.
A DRJ considera a impugnação procedente em parte, excluindo o ano calendário
2001 por decadência e parte do valor do imposto e multa dos anos 2002 e 2003.
O valor exonerado ultrapassa o limite de alçada vigente à época, a DRJ recorre de
oficio ao CARF.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação e requer a manutenção da decisão da DRJ na parte favorável ao
contribuinte e que o auto de infração seja considerado insubsistente e improcedente
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Do recurso de oficio
A DRJ recorreu de ofício por ter exonerado parte do crédito, conforme Portaria
MF n° 3, de 3/01/2008.
Em juízo de admissibilidade da remessa necessária pelos elementos disponíveis
nos autos, verifica-se que o valor exonerado não supera o limite da superveniente Portaria MF
63/2017, de R$ 2.500.000,00.
Conforme Súmula CARF n° 103, este deve ser aplicado na data de sua apreciação
em segunda instância administrativa:
Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instancia.
Portanto, não conheço do recurso de oficio.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

Do recurso voluntário.
O recurso é tempestivo e atende as demais exigências de admissibilidade.
Da legalidade do lançamento
O lançamento se deu com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
De acordo com a lei, a presunção legal de omissão de receita caracteriza-se
quando o titular de conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
após regular intimação, não comprove a origem dos recursos creditados nessas contas, mediante
documentação hábil e idônea.
Por isso, após a intimação do Fisco para que o fiscalizado comprove a origem dos
depósitos, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de que não se trata de receitas
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi justificado como omissão de
rendimentos.
No caso, verifica-se que a autoridade fiscal intimou devidamente o contribuinte a
apresentar seus extratos bancários, que, diante da demora do contribuinte, eles foram obtidos
diretamente com a instituição bancária, e que, depois de totalizar os depósitos, a Fiscalização
intimou o sujeito passivo a justificar sua origem, tendo sido lavrado o auto de infração com os
depósitos sem origem justificada, o que comprova a correta adequação do procedimento fiscal
aos termos da lei.
Essa explicação afasta também o argumento de que não se poderia utilizar os
depósitos bancários como omissão de receitas sem que se estabelecesse um vínculo entre os
recursos depositados e alguma receita não escriturada, devendo-se ressaltar que essa
interpretação está definitivamente sepultada na esfera administrativa desde a edição da Súmula
CARF no 26, que possui o seguinte enunciado:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, após devidamente intimado a esclarecer a origem dos depósitos, passou a
ser do recorrente o ônus dessa comprovação, mediante documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores com os depósitos bancários. Não servem como prova argumentos genéricos,
que não façam a correlação inequívoca entre os depósitos e as origens indicadas.
Da documentação apresentada
Após intimado a justificar seus depósitos pela fiscalização, o recorrente
apresentou as explicações e documentos.
Não tendo havido a comprovação exigida, a ação fiscal foi encerrada com a
lavratura do auto de infração.
Em sua impugnação e em seu recurso voluntário, o sujeito passivo pugna pela
aceitação dos argumentos e das provas acostadas aos autos.
A DRJ, na analise dos documentos apresentados, exonerou o ano calendário 2001
por decadência, bem como parte dos anos calendários 2002 e 2003, por falta de intimação em
conta conjunta. Para os demais depósitos, afirma que o contribuinte não apresentou documentos
capazes de comprovar a origem dos recursos ao processo, conforme reproduzido abaixo:
Em sua impugnação, o contribuinte alega, de forma geral, ter auferido, ao
longo do ano-calendário 2001, ganhos de prêmios de loteria de
responsabilidade da Caixa Econômica Federal e que esses recursos
seriam a origem de diversos depósitos efetuados em suas contas
correntes, conforme relacionados na peça impugnatória. Aduz possível
erro cometido pela autoridade fiscal na apuração do total dos depósitos
no mês de julho de 2001.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

Entretanto, como o crédito tributário decorrente dos depósitos efetuados
no ano-calendário 2001 já se encontra extinto em razão da decadência,
desnecessário o exame dessas alegações pontuais.
Relata, ainda, o contribuinte que "parte expressiva dos recursos
financeiros que ingressaram nas suas contas bancárias eram recursos de
propriedade de terceiros''", pois, segundo alega, realizava compras de
veículos para amigos na cidade de São Paulo e, em função desta
atividade, depósitos foram efetuados em sua conta, conforme transcrição
abaixo:
"por possuir certo conhecimento e contatos no mercado de São Paulo de
veículos usados, notoriamente o mercado que tem melhor preço, os
amigos lhe pediam que procurasse a melhor oferta. Referidos favores
envolvem muitas vezes, a realização de dispêndios pelo Impugnante com
a aquisição de bens de uso pessoal por seus amigos, que são cobertos
(ou antecipados)por depósitos a crédito de suas contas bancárias"
Relaciona, em seguida, diversos depósitos nos anos-calendário 2002 e
2003 que seriam antecipação de recursos utilizados na aquisição de
automóveis e equipamentos rurais.
No entanto, o contribuinte não apresenta nenhum documento que tenha o
condão de comprovar que tais recursos não lhe pertenceriam. Apenas
anexa à impugnação relação de depósitos com indicação de quem o teria
realizado e documento expedido pela instituição financeira com o
detalhamento de alguns créditos em conta.
Não se presta, igualmente, a demonstrar a origem do crédito a mera
alegação do contribuinte que teria sido o próprio o responsável pelo
depósito bancário e a apresentação do respectivo comprovante. Embora
se conheça o depositante, continua desconhecida a origem de tais
recursos.
O contribuinte defende, ainda, ter ocorrido erro na apuração do total de
créditos efetuados nos meses de abril e novembro de 2002 e dezembro de
2003.
Em relação ao mês de abril de 2002, o contribuinte alega que consta do
lançamento o total de R$ 268.727,04, quando deveria ter constado R$
140.276,12.
A relação dos depósitos considerados no lançamento foram identificados
na planilha de fls. 239 e retirados dos extratos do Banco Bradesco,
agência 02003, conta-corrente 563889 de fls. 135, e Banco HSBC,
agência 0336, conta-corrente 03507-17, de fls. 78/79. A soma desses
depósitos é exatamente igual ao valor considerado de R$ 268.91,79.
Quanto ao mês de novembro de 2002, o contribuinte sustenta que o valor
correto seria de R$ 48.011,63 e não R$ 130.868,19, como considerado.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

A relação dos depósitos do ano-calendário 2002 consta da planilha de fls.
239 e foram retirados dos extratos do Banco Bradesco, agência 02003,
conta-corrente 563889 de fls. 136, Banco BBV, agência 0142, conta 01-
00307602 de fls. 168, e Banco HSBC, agência 0336, conta-corrente
03507-17, de fls. 98/99. A soma desses depósitos é exatamente igual ao
valor considerado de R$ 130.868,19.
No mês de novembro de 2003, o contribuinte afirma que a autoridade
fiscal considerou o total de depósitos de R$ 108.550,22, mas que o
correto seria R$ 81.660,30.
A relação dos depósitos do ano-calendário 2003 consta da planilha de fls.
240 e foram retirados dos extratos do Banco HSBC, agência 0478,
conta 1870219, de fls. 45, e Banco HSBC, agência 0336, conta-corrente
03507-17, de fls. 129/131. A soma desses depósitos é exatamente igual
ao valor considerado de R$ 108.550,22.
Assim, não foram encontrados no lançamento os erros na apuração
mensal citados pelo impugnante.
Por outro lado, verifica-se que a autoridade fiscal incluiu no lançamento
contas correntes do contribuinte em conjunto com outras pessoas, sem
que esses co-titulares tivessem sido intimados a comprovar a origem dos
créditos bancários.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora justifica-se
argumentando que o valor dos créditos nessas contas não teria superado
os limites estabelecidos pelo art. 42, §3°, II, da Lei 9.430/96, e, portanto,
não haveria necessidade de intimação dos outros titulares, nesses termos:
"Em relação as contas corrente na Nossa Caixa, cabe ressaltar que
ambas eram conjuntas, com isso apenas 50% do valor dos recursos
creditados foram lançados para o contribuinte, conforme demonstrativo
de fls.235 . Tendo em vista que o total anual e os depósitos individuais
ficaram abaixo do limite de R$ 80.000,00 e R$ 12.000,00
respectivamente, os outros correntistas não foram intimados para
justificarem a origem dos recursos."
Na presunção de que ora se trata, a teor do art. 42, §6°, as contas
mantidas em conjunto devem ter tratamento diferenciado em relação às
contas individuais, já na fase procedimental que precede ao lançamento.
A leitura da citada norma permite concluir que, nos casos de contas
mantidas em conjunto, em que os titulares tenham apresentado
declaração em separado, existem dois requisitos essenciais para que a
presunção se consuma. Primeiro, a intimação a todos os co-titulares para
a comprovação de origem dos recursos que possibilitaram os depósitos
efetuados. E, segundo, caso não haja comprovação, a omissão dos
rendimentos ou receitas será imputada a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas e quantidade de titulares.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

Nos casos de contas mantidas em conjunto, não basta considerar na
presunção a proporção de cada titular, mas também que todos os titulares
tenham sido intimados previamente a comprovar a origem dos créditos.
Como se trata de requisito de aplicação da presunção, o seu não
cumprimento rompe a linha que permite concluir pela omissão. Como já
tratado acima, todos os fatos-base devem restar devidamente
demonstrados pela autoridade fiscal para que se possa imputar ao
contribuinte o fato-presumido (omissão).
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)(grifou-se)
Em relação a essa questão, a Câmara Administrativa de Recursos Fiscais
(CARF) aprovou a Súmula n° 29, que, conforme Portaria MF n.° 383,
publicada no DOU de 14/07/2010, possui efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Súmula CARF n° 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção
legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
A Portaria MF n° 383/2010, possui a seguinte redação:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições
previstas no art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto no art. 75 da Portaria MF n° 256, de
22 de junho de 2009, resolve:
Art. 1° Fica atribuído às sumulas do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria,
efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

A conselheira relatora do voto do Acórdão 104-22117, Heloísa Guarita
de Souza, considerado paradigma para a aprovação da citada Súmula,
assim se posicionou no exame da questão:
E, em condições como a presente — de conta conjunta — deve ser
observado o comando do parágrafo 6°, do artigo 42, da Lei n° 9.430/96,
acrescentado pela Lei n° 10.63712002, que determina:
"Art. 42 - Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
"§ 6° - Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mentidas
em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações* dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares." (grifou-se)
Trata-se pois, de um comando impositivo e incondicional, que prevê um
critério objetivo de quantificação da base de cálculo, justamente para
conferir critérios de liquidez, certeza e justiça ao lançamento. Constate-
se que há dois requisitos exigidos pelo dispositivo retro-transcrito: 1°.
que os titulares da conta conjunta tenham apresentado declaração de
rendimentos em separado, o que efetivamente aconteceu, conforme
reconhecido pelo Sr. Auditor Fiscal; 2°. que todos os titulares da conta
corrente sejam intimados para, querendo, comprovarem a origem dos
depósitos bancários.
Devem ser, portanto, desconsiderados os créditos bancários das contas
conjuntas por falta de intimação de todos os titulares da conta,
independentemente de o valor individual de cada uma ser inferior ao
limite estabelecido pela norma, uma vez faltar requisito essencial para a
aplicação da presunção utilizada.
Da analise dos argumentos e da documentação apresentada no recurso, sendo
estes os mesmos da impugnação, verifica-se que o recorrente não comprova, nas suas alegações
e documentos, a origem dos recursos. Portanto, mantém-se a decisão da Primeira Instância.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de oficio e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000569/2007-88

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital